Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-68.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001011-68.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[VERACI DA SILVA BUENO - CPF: 503.417.901-68 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), LUIZ SOARES (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– MUNICÍPIO DE
VÁRZEA

GRANDE
–
SEGURANÇA
DENEGADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SERVIÇOS GERAIS DA
SAÚDE
– LEI No 3.507/2010 – REENQUADRAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – NECESSIDADE DE RETENÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Devida é a
progressão
vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a
progressão
funcional ao servidor.

A concessão de
mandado
de
segurança
não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.” (N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Realizada a
progressão
funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de
VÁRZEA

GRANDE
), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (N.U 0022050-51.2011.8.11.0002, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016)

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e
apelação
interposta por
VERACI DA SILVA BUENO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda
Pública
de
Várzea

Grande
, que denegou a
segurança
vindicada nos autos do
Mandado
de
Segurança
no
1001011-68.2017.8.11.0002
impetrado pela apelante em face da PREFEITA MUNICIPAL DE
VÁRZEA

GRANDE
e do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
VÁRZEA

GRANDE
. (Id. 3053846)

A apelante aduz que
é servidora do município da Várzea Grande desde 23.09.1993, como Auxiliar de serviços gerias, com carga horária de 30 horas semanais, vinculada a Secretária de Saúde, ou seja, tem mais de 24 anos de serviço púbico.

No mês de setembro de 2010, entrou em vigor a Lei Complementar 3.507, com efeito financeiro no mês de maio de 2011 e maio de 2012, conforme art. 87, da citada Lei Complementar, segundo a vida funcional a Apelante está enquadrada na Classe B Nível 4, desde 2011.

Ocorre que a Apelante requereu, em 02 de maio de 2011, a revisão de reenquadramento e juntou certificado de nível médio e curso profissionalizante, que lhe deu direito ao reenquadramento na Classe C, conforme Portaria 719/2012 anexa, repetindo o requerimento 04 de novembro de 2014, desta vez juntando 493 horas de cursos, mais que o dobro do que exige a Lei Complementar 3.507/2010, o que lhe dá direito a Classe D.

Aduz ainda que novamente, em 15 de setembro de 2015, requereu, novamente, o reenquadramento e juntou o certificado de nível superior, o que lhe dá direito ao reenquadramento na Classe E. No entanto, até a presente data não obteve qualquer resposta, sendo que cumpriu todos os requisitos legais para o reenquadramento na Classe e Nível, acrescentando que o Apelado até a presente data sequer encaminhou o processo administrativo para o setor competente desde 2014, ou sequer realizou

a avaliação de desempenho que é obrigação do empregador público

Por fim, requer a concessão da segurança, reformando a sentença para que assim seja concedida a ordem para que a Apelante seja promovida na Classe E, Nível 8, de acordo com a tabela salarial atualizada, bem como receba as diferenças salarias decorrentes da não promoção, a contar da impetração do Mandado de Segurança. (Id. 3053853)

O apelado
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id. 3053858).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento parcial do recurso, para que, nos termos do admitido pelo apelado, seja declarado o direito da apelante a somente
promoção horizontal para Classe E a partir de novembro de 2016
, e
progressão vertical somente em agosto de 2018 para o Nível 08
, sendo necessário que a apelante requeira as verbas a que entende de direito pelas vias próprias.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020